Tribunal: STF
Processo: AI 578603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE
SUA PUBLICAÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a
serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.